Tribunal: TJDFT
Processo: 0715634-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL – Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 89696047 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento, processo 0713329-34.2021.8.07.0001, ajuizada por Lúcio Silva Prates em desfavor da agravante, deferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo autor a fim de determinar que a ré autorize a realização do tratamento bem como internações, medicamentos, e outros que se fizerem necessários, conforme orientação médica, especialmente a realização do procedimento de “ablação percutânea por radiofrequência”, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Inconformada, agrava de instrumento a requerida. Em razões recursais (Id 25703049), diz estar a recusa que apresentou amparada no fato de o procedimento solicitado não integrar Rol obrigatório da ANS (RN 428/2017). Afirma inexistir cobertura contratual para diagnóstico de câncer pulmonar. Menciona não haver justificativa para a aplicação de multa tão elevada. Lembra inexistir prova de que procedeu com desídia. Frisa que a DUT n. 1, ao listar os procedimentos de cobertura obrigatória para o tratamento de câncer, não prevê a terapêutica prescrita para a parte agravada pelo médico que a assiste. Diz que o contrato em exame está adaptado à Lei 9.656/1998 e vinculado ao rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Leciona ser a mencionada lista referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos de assistência à saúde, contratados após 1o de janeiro de 1999. Pontua que agiu em exercício regular de direito ao indeferir a autorização para o tratamento prescrito pelo médico, mas não coberto pelo contrato. Afirma que não há perigo de dano no caso em apreço, tampouco se configura situação emergencial ou de urgência, visto que não há documentação nesse sentido. Ressalta o posicionamento do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS e limitações impostas no contrato, consoante o decidido no REsp 1733013/PR, em 10/12/2019, e que o STJ teria alterado seu entendimento no sentido de fixar a natureza do rol da ANS como taxativo, não exemplificativo, destacando que a resolução normativa no 428 é clara ao dispor que o rol da ANS não é exemplificativo para as coberturas básicas, na qual se encontra a cobertura do agravado. Mencionou que, no voto condutor daquele julgado, o Ministro Relator salientou que as decisões judiciais que impõem coberturas sem amparo legal podem favorecer diretamente alguns consumidores, mas causam distorções no custeio e nos cálculos atuariais das operadoras – o que encarece os planos e restringe ainda mais o acesso das pessoas mais vulneráveis à assistência médico-hospitalar. Questiona a penalidade fixada em sede de astreintes e o prazo exíguo para cumprimento, de 48 (quarenta e oito) horas, sustentando a desproporcionalidade da multa arbitrada e ausência de fundamentação, devendo ser excluída ou consideravelmente reduzida. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede seja revogada a decisão agravada com exclusão da multa ou, subsidiariamente, que o valor das astreintes seja razoável diante do exíguo prazo fixado. Preparo regular (Id 25703051). Esta relatoria indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id 25987228). A parte agravada apresentou contraminuta ao recurso (Id 26157596). O juízo a quo comunicou o julgamento da lide (Ids 26365279 e 26365280). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, consoante o art. 996, caput, do CPC[2], como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. A comunicação pelo i. juízo a quo da prática de ato de extinção do processo viabiliza o reconhecimento de estar o recurso prejudicado, conforme o art. 1.018, § 1o, do CPC, verbis: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Nesse contexto, o fato novo processual implica reconhecimento da perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme arestos abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARQUIVAMENTO DEFINITIVO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. O arquivamento do cumprimento de sentença no qual foi proferida a decisão agravada implica na perda do objeto do agravo de instrumento contra ela interposto. 2. Ante a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, também o agravo interno perde o seu objeto. 3. Recursos prejudicados. (Acórdão 1176741, 07177403120188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III e XIII[4], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 10 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)